Tribunal: TJSP
Processo: 9000224-19.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000224-19.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em
que é agravante HENDRYL SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso, para cassar a decisão vergastada. V.U." de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000224-19.2019.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA - 2a V.E.C.
AGRAVANTE: HENDRYL SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 49.029
Trata-se de agravo interposto por HENDRYL
SILVA SANTOS, contra a decisão copiada a fls. 75/76 (mantida à fl.
89), que, reconhecendo ter ele praticado falta grave, declarou a perda
de 1/5 dos dias por ele remidos e determinou a contagem de novo
lapso temporal, para a eventual obtenção de progressão de regime
prisional.
SANTOS alega que as provas coligidas à
sindicância não são suficientes para alicerçar a sua condenação, razão
pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a redução do
número de dias remidos perdidos e a não interrupção do lapso
temporal para a aquisição de novas benesses (fls. 78/82).
O recurso foi respondido (fls. 83/87).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 99/101.
É o relatório.
O reclamo procede.
Com efeito, os agentes de segurança
penitenciária Fábio Carlos Gonçalves Dias e André Rodrigues Silva
disseram que, no dia dos acontecimentos, ouviram outros presos dizer
que SANTOS e outros detentos haviam tentado convencer os
sentenciados a fazer uma rebelião na penitenciária.
Os delatores, todavia, não depuseram na
sindicância.
SANTOS,
de
outra
parte,
negou
as
acusações (fl. 36).
Tendo em vista que não há nos autos
nenhum elemento de prova senão o que teriam dito sentenciados que
sequer depuseram na sindicância, assiste razão ao agravante em pedir
a sua absolvição, pois as provas coligidas, realmente, são frágeis.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao
recurso, para cassar a decisão vergastada.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA

Desembargador Relator